Tribunal: TJPA
Processo: 0022438-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022438-33.2017.8.14.0301

APELANTE: TATIANE MILLER DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: CLAUDIO ANTONIO FIGUEIREDO REIS, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA PARCIAL DE OVÁRIO (OOFOROPLASTIA) EM VEZ DE RETIRADA TOTAL (OOFORECTOMIA). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO PROCEDIMENTO AJUSTADO OU DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por particular em face de hospital e espólio de médico, alegando erro médico e descumprimento contratual, consistente na realização de ooforoplastia (retirada parcial do ovário direito) em vez de ooforectomia (retirada total), acarretando reincidência de cistos, dores, cicatriz e abalo psicológico.

Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital julgou improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação mínima de defeito no serviço e de nexo causal.

Apelação da autora sustentando que o procedimento contratado era a retirada total do ovário direito, que a alteração não foi consentida e que houve falha médica e hospitalar, postulando indenização por danos materiais, morais e estéticos, além do afastamento da condenação em custas e honorários.

Ausência de apresentação de contrarrazões pelos apelados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação de que o procedimento cirúrgico contratado (ooforectomia total) foi alterado para retirada parcial do ovário (ooforoplastia) sem justificativa técnica e sem consentimento da paciente, gerando dever de indenizar pelos alegados danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, afastada quando demonstrada a inexistência de defeito ou ausência de nexo causal (§ 3º).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilidade civil do médico é, em regra, de meio, exigindo-se a demonstração de culpa, salvo em hipóteses específicas (REsp 1.355.988/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/10/2013).
8. No caso, embora o recibo apresentado contenha o termo “ooforectomia”, inexiste prova inequívoca de que o procedimento ajustado era de retirada total do ovário direito, nem termo de consentimento informado ou prontuário médico completo que permitam afirmar descumprimento contratual.
9. A prova documental indica redução acentuada do volume do ovário direito, compatível com retirada parcial, sem comprovação de que tal conduta fosse contrária à indicação médica diante do cenário intraoperatório.
10. Inexistente a comprovação de defeito do serviço, não se configura o nexo causal necessário para indenização por danos materiais, morais ou estéticos. A mera existência de cicatriz cirúrgica, previsível e inerente ao procedimento, não caracteriza dano estético indenizável.
11. Ausência de prova mínima a amparar a pretensão autoral impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca quanto ao descumprimento do procedimento cirúrgico ajustado, aliada à inexistência de comprovação técnica de erro médico ou defeito na prestação do serviço, afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar, ainda que se trate de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e § 3º.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.355.988/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/10/2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TATIANE MILLER DA SILVA OLIVEIRA
, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Materiais, Estéticos E Morais ajuizada contra
ESPÓLIO DE CLÁUDIO ANTÔNIO FIGUEIREDO REIS e SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL ANITA GEROSA
, que julgou im
procedente
o pedido autoral, com a seguinte parte dispositiva:

“
Passo a análise do mérito.

Verte dos autos que a autora foi submetida a prestação de serviço médico pelos demandados, tendo havido falha no procedimento.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, in casu, está disciplinada no Código de defesa do Consumidor, artigo 14. Responde independentemente de culpa considerando o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; a época em que foi fornecida. Necessárias provas do evento (serviço defeituoso); do nexo causal e do dano. As excludentes de responsabilidade são a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e a ausência do defeito.

É sabido que o médico possui obrigação de meio, isto é, o dever objetivo de cuidado, a fim de não ocasionar falha na prestação do serviço, sob pena do paciente arcar corpus sui com as consequências do tratamento executado pelo profissional.

Na situação ora analisada, o contexto probatório demonstra que a lamentável situação vivenciada pela parte demandante não pode ser atribuída à responsabilidade dos demandados. Com efeito, em que pese a inversão do ônus probatório, deve a autora fazer prova mínima de suas alegações. Nesse contexto, não juntou a autora qualquer documento que ateste minimamente a ocorrência do defeito, isto é, a não retirada do ovário direito. Como relatado nos autos, o procedimento de ooferectimia pode consistir na retirada total ou parcial do ovário. Da análise dos documentos trazidos aos autos, constata-se que foi realizada a cirurgia. Inclusive os documentos de ID nº 66872106 - Pág. 1 e ID nº 66872113 - Pág. 1 e 2, referente a exames antes e posteriores à cirurgia indicam redução acentuada do volume do ovário direito, o que, prima facie, atesta que houve a retirada parcial.

Não há nos autos comprovação de que a remoção do ovário direito seria total, de modo que não há provas acerca do direito alegado pela parte autora.

Noutro ponto, diante da não caracterização de ilicitude das rés, não restou configurado danos a personalidade da autora aptos a ensejar responsabilidade pecuniária.

Em relação ao dano estético, é notório que em procedimentos cirúrgicos existe a formação de cicatrizes em caso de corte. Nesse sentido, inexiste nos autos qualquer prova técnica que demonstre imperícia do médico, capaz de ocasionar cicatriz imprevista e desnecessária.

No que toca a indenização por dano material, falece a autora razão em sua pretensão. Os danos materiais devem ser aqueles efetivamente comprovados, oriundos de danos ocasionados. In casu, inexiste o dever de ressarcimento, posto que o serviço contratado foi realizado.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos (CPC, art. 487, I) da autora.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 para os patronos de cada réu e a pagar as custas processuais. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese que o procedimento efetivamente contratado foi a retirada total do ovário direito (ooforectomia), conforme histórico clínico e recibo de pagamento, que, sem seu consentimento, foi realizada ooforoplastia, isto é, retirada parcial do ovário, contrariando o pacto firmado, que a alteração do procedimento cirúrgico causou-lhe a reincidência de cistos, dores e abalo psicológico, além de cicatriz permanente, que houve falha na prestação do serviço e erro médico, devendo os apelados ser responsabilizados objetivamente nos termos do art. 14 do CDC, que os danos materiais (R$ 1.490,00), morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00) restaram configurados, devendo ser indenizados.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a condenação solidária dos apelados, afastando-se ainda a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas.

Os apelados não apresentaram contrarrazões, não havendo registro de insurgência específica quanto às preliminares ou mérito.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da suposta divergência entre o procedimento cirúrgico contratado, segundo a autora, ooforectomia total (retirada completa do ovário direito) e o efetivamente realizado, que, conforme alega, teria sido uma ooforoplastia (retirada parcial), sem consentimento informado, acarretando o retorno dos cistos e ensejando danos materiais, morais e estéticos.

A sentença de primeiro grau considerou que não há comprovação documental de que a cirurgia ajustada fosse a retirada total do ovário, que os exames pós-operatórios demonstram redução acentuada do volume do ovário direito, indicando retirada parcial e que a ooforectomia, segundo o juízo de piso, pode consistir na retirada total ou parcial do órgão.

Embora o recibo apresentado pela autora contenha o termo “ooforectomia”, cuja definição médica usual corresponde à remoção total de um ou ambos os ovários, a caracterização de descumprimento contratual exige prova inequívoca de que essa era a exata extensão do procedimento acordado, e que não tenha havido justificativa técnica para alteração intraoperatória.

A prova constante dos autos não inclui termo de consentimento informado ou prontuário médico completo que permita afirmar, com segurança, que a retirada parcial foi contrária à indicação médica no momento da cirurgia.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, ressalvadas as hipóteses do § 3º (prova de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Em relação aos médicos, a jurisprudência majoritária do STJ reconhece a obrigação de meio, cabendo ao profissional empregar diligência e técnica adequadas, não garantindo resultado específico (REsp 1.355.988/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/10/2013).

No presente caso, embora seja incontroverso que houve nova formação cística no ovário direito, não há prova cabal de que tal desfecho decorreu de conduta culposa do profissional ou de falha atribuível à instituição hospitalar. O nexo causal entre a conduta e o dano restou fragilizado pela ausência de elementos técnicos que confirmem que a escolha pela retirada parcial tenha sido incompatível com as boas práticas médicas diante do cenário intraoperatório.

No tocante ao dano material (R$ 1.490,00), é imprescindível comprovar que a quantia despendida se vinculou a serviço defeituoso ou não prestado. Como não se demonstrou a ilicitude, inexiste obrigação de ressarcir.

Quanto ao dano moral, em regra, a frustração de expectativa de tratamento médico só gera reparação quando acompanhada de erro técnico ou conduta negligente devidamente comprovada. Ausente essa comprovação, não há como acolher o pleito indenizatório.

No que concerne ao dano estético, igualmente inexiste nos autos laudo ou prova pericial que aponte cicatriz desproporcional ou anormal para o tipo de procedimento realizado. A mera existência de cicatriz cirúrgica, previsível e inerente ao ato, não configura, por si só, dano estético indenizável.

Ainda que a autora alegue não ter consentido com a retirada parcial do ovário, a inexistência de prova médica ou pericial que comprove que o procedimento realizado não correspondia ao indicado clinicamente que não havia justificativa médica para a conduta adotada, que tal conduta foi a causa do reaparecimento dos cistos, impede o reconhecimento do defeito do serviço e do nexo causal.

No cenário dos autos, a prova mínima exigida para ensejar a inversão plena do ônus e a responsabilização dos réus não foi produzida, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação mínima do defeito do serviço e do nexo causal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025